Tribunal: TJMT
Processo: 1012864-80.2017.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012864-80.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Nao Cumulatividade]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[FABRICIO TORBAY GORAYEB - CPF: 032.254.956-62 (ADVOGADO), MARCO TULIO PIRES FRANCO - CPF: 210.930.836-20 (AGRAVADO), SUPERINTENDENTE DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO INTERPOSTO NOS AUTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO LIMINAR INAUDITA ALTERA PARTE
- AUTORIZAÇÃO PARA TRANSFERÊNCIA DE GADO SEM INCIDÊNCIA DE ICMS - SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO - PERDA DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO.

Uma vez que na Ação Principal, que deu causa a interposição do Agravo de Instrumento, for sentenciada, na forma do artigo 487, I, do CPC extinguindo a demanda, fica caracterizada a perda superveniente do objeto, que prejudica a análise do recurso de agravo interno.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão monocrática proferida no recurso de Agravo de Instrumento, em face da decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação Declaratória, ajuizada em face do agravante indeferiu a tutela de urgência, em que se buscava o afastamento da incidência de ICMS sobre as operações de transferência de gado em pé entre suas fazendas localizadas no interior do Mato Grosso e no interior de São Paulo , tendo por base o verbete sumular no. 166 do STJ.

Ao apreciar o pedido de efeito liminar, o desembargador relator proferiu decisão monocrática, deferindo o efeito ativo para o fim de conceder a liminar e, consequentemente, autorizar a transferência dos animais, sem a incidência do ICMS, entre as propriedades rurais descritas na inicial da ação ordinária, ambas de propriedade do agravante, devendo as notas fiscais e as guias de trânsito animal – GTA – especificarem a finalidade de mero deslocamento dos animais, cabendo aos órgãos de fiscalização acompanhar toda operação.

Inconformados, o agravante interpôs agravo interno, visando a revogação da liminar, que determinou a transferência dos animais, entre propriedade do mesmo dono, sem a incidência de ICMS, sob o argumento de que o contribuinte é optante do diferimento – ICMS DEVIDO.

E como contribuinte, o Agravado fez opção pelo DIFERIMENTO, consoante faz prova o “Cadastro de Contribuintes” em anexo, o que implica dizer que, às operações internas com “gado’ estão beneficiadas pelo diferimento.

Assim, diferentemente do que sustentou, não se trata de mera transferência de bens entre estabelecimentos da mesma titularidade, mas sim, operação interestadual de saída de bens, cujo fato gerador se realiza justamente por ocasião da saída, impondo o recolhimento do imposto, nos moldes previstos na legislação supracitada.

Requer seja o recurso recebido e julgado em Colegiado, para fins de reformar a decisão e REVOGAR a tutela antecipada concedida monocraticamente, mantendo a decisão de primeiro grau.

Foram apresentadas contrarrazões pelo agravado pugnando pelo desprovimento do recurso de agravo.

(Id. 1861621).

Dispensável a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça no presente feito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Recurso de Agravo Interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão monocrática proferida no recurso de Agravo de Instrumento, em face da decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação Declaratória, ajuizada em face do agravante indeferiu a tutela de urgência, em que se buscava o afastamento da incidência de ICMS sobre as operações de transferência de gado em pé entre suas fazendas localizadas no interior do Mato Grosso e no interior de São Paulo , tendo por base o verbete sumular no. 166 do STJ.

Ocorre que, foi proferida sentença de mérito nos autos da Ação Ordinária com Pedido Liminar Inaudita Altera Parte sob o no 1028839-19.2017.8.11.00041, na data de 31/07/2020, publicada no DJe em 04/08/2020.

Dessa forma, considerando a extinção da Ação Principal, que deu causa a interposição do Agravo de Instrumento,
fica caracterizada a perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento e por efeito lógico também prejudica a análise deste recurso de Agravo Interno.

A propósito, o julgado do Colendo STJ que deixou assentado o entendimento de que “
a perda do objeto da demanda acarreta a ausência de interesse processual, condição da ação cuja falta leva à extinção do processo (CPC, art. 267, VI), ficando prejudicado o recurso
” (STJ 1a Turma, RMS n° 19.055, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 9/5/06, DJU 18/05/06).

No mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO PRINCIPAL. PERDA DE OBJETO. RECURSO ESPECIAL PREJUDICADO. 1. Cuida-se, na origem, de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que recebeu Ação de Improbidade Administrativa e deferiu a indisponibilidade de bens. 2.
Verifica-se que o processo principal já foi julgado extinto, conforme consta da decisão do Tribunal de origem que negou seguimento ao Recurso Especial: "Não fossem os óbices acima expostos, extrai-se do SAJ - Sistema de Automação do Judiciário, que a ação da qual originou o agravo de instrumento foi extinta, o que torna prejudicado o presente recurso
." (fl. 10722, grifo acrescentado). 3. É entendimento assente no STJ que, proferida sentença no processo principal, perde o objeto o recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória. 4. Assim ocorreu a perda do objeto do Recurso Especial, em face da extinção do processo principal. 5. Recurso Especial prejudicado.
(STJ - REsp: 1351883 SC 2012/0007211-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 10/2/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/5/2015). (destaquei)

Nesse sentido também é o entendimento deste Tribunal de Justiça, vejamos:

AGRAVO INTERNO INTERPOSTO NOS AUTOS DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA - HOMOLOGADA DESISTÊNCIA NA AÇÃO PRINCIPAL - PERDA DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO.

Uma vez que na Ação Principal, que deu causa a interposição do Agravo de Instrumento, for homologado pedido de desistência extinguindo a demanda, fica caracterizada a perda superveniente do objeto, que prejudica a análise do recurso de agravo interno.

(N.U 1004717-31.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/02/2020, Publicado no DJE 18/02/2020). (destaquei)

Logo, resta prejudicada a apreciação do presente recurso.

Ante o exposto,
julgo prejudicado
o recurso de Agravo Interno interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020